Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravante nos autos de petição de herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a agravante ainda faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação financeira da agravante, demonstrada por comprovantes de rendimentos e despesas, não foi infirmada por elementos probatórios hábeis a comprovar o contrário.
4. No caso, não há comprovação de que a agravante aufere renda proveniente dos bens herdados, não sendo possível afirmar que possui condições de arcar com as custas processuais.
5. A existência de bens imóveis em nome da parte não possui o condão de revogar o benefício da gratuidade de justiça, pois não se denota razoável que a parte seja compelida a vender seu patrimônio para exercer o direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de bens imóveis em nome da parte não afasta a concessão da gratuidade de justiça, desde que não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 2. A revogação da gratuidade de justiça exige fundamentação baseada em elementos probatórios que infirmem a alegada hipossuficiência financeira”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC/2015, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07091185020248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 23/10/2024.